Tribunal: STJ
Processo: 0066776-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984763 - MS (2025/0066776-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE WALTER ANDRADE PINTO
ADVOGADA
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - MS016222
OUTRO NOME
: JOSE VALTER DE ANDRADE PINTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÕES DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADES
PROCESSUAIS
E
DE
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravante limitou-se a afirmar a presença dos requisitos
para a concessão da tutela de urgência e reprisou as teses de nulidades
processuais que teriam ocorrido na ação penal e vícios na dosimetria da
pena, expostas nas razões do
não logrando êxito em rebater os
writ,
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
15/05/2025
21/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA47627109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/05/2025 10:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d29a59eb-868b-476d-b12d-a3462ccfed21

AgRg no HABEAS CORPUS No 984763 - MS (2025/0066776-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE WALTER ANDRADE PINTO
ADVOGADA
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - MS016222
OUTRO NOME
: JOSE VALTER DE ANDRADE PINTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÕES DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADES
PROCESSUAIS
E
DE
REVISÃO
DA
DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravante limitou-se a afirmar a presença dos requisitos
para a concessão da tutela de urgência e reprisou as teses de nulidades
processuais que teriam ocorrido na ação penal e vícios na dosimetria da
pena, expostas nas razões do
não logrando êxito em rebater os
writ,
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSÉ WALTER ANDRADE
PINTO, em face de decisão de minha lavra, na qual indeferi liminarmente o writ,
aplicando por analogia a Súmula n. 691 do STF, porquanto o Tribunal de Justiça foi
claro ao indicar que, ao menos naquele momento processual, não subsistiam
elementos indiciários de ilegalidade ou teratologia capazes de conduzir ao deferimento
da medida liminarmente requerida, bem como a incursão aprofundada nas alegações
desenvolvidas pela defesa traduziria indevida supressão de instância, pois o TJMS
restringiu-se a examinar os requisitos para o deferimento de liminar, sem julgar o
mérito da revisão criminal.
No presente agravo, a defesa aduz que "não poderia ter sido indeferido
liminarmente o ‘habeas corpus’, nos moldes em que foi levado a efeito, pois no caso, é
possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado e, ainda, a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da
Documento eletrônico VDA47358813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 10:59:44
Código de Controle do Documento: b0b20ed3-dfd1-48a5-a04a-62d8d8b4a613

tutela de urgência, pois caracterizadas estão nulidades graves a autorizar o
(fl. 5.188).
deferimento do pleito"
No mais, reprisa as teses de nulidades processuais graves no processo original
e vícios na dosimetria da pena, anteriormente expostas nas razões do
.
writ
Busca, assim, a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo
decisum
órgão colegiado.
O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não conhecimento do agravo
ou, se conhecido, pelo seu desprovimento, em manifestação assim sintetizada:

"HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO STJ. PELO
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E,
SE CONHECIDO, NÃO PROVIMENTO." (fl. 5.261)

É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Como visto na decisão agravada, o
não foi conhecido em razão
habeas corpus
de o Tribunal de Justiça indicar que não subsistiam elementos indiciários de ilegalidade
ou teratologia capazes de conduzir ao deferimento da medida liminarmente requerida,
bem como a incursão aprofundada nas alegações desenvolvidas pela defesa traduziria
indevida supressão de instância, pois o TJMS restringiu-se a examinar os requisitos
para o deferimento de liminar, sem julgar o mérito da revisão criminal.
Todavia, o fundamento da indevida supressão de instância, em virtude da Corte
de origem não ter julgado o mérito da revisão criminal, não foi infirmado nas razões do
presente recurso, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior,
:
in verbis

"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao
princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a
Documento eletrônico VDA47358813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 10:59:44
Código de Controle do Documento: b0b20ed3-dfd1-48a5-a04a-62d8d8b4a613

cognição do agravo regimental assertivas de que todos os
requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da
controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se a
reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar
a
conclusão
contida
na
deliberação
unipessoal,
impugnando especificamente cada fundamento lançado no
decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda
ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as
substâncias dentro da residência onde morava; ii) a
apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu
que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para
posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava
envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em
associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou
evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio
para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura,
não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração
no crime; v) a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões
expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam
o comando do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 856.582/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
1/7/2024
DJe de
.)
2/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte).
Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
Documento eletrônico VDA47358813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 10:59:44
Código de Controle do Documento: b0b20ed3-dfd1-48a5-a04a-62d8d8b4a613

sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 747.786/SE, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024
, DJe de
.)
27/6/2024

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47358813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/05/2025 10:59:44
Código de Controle do Documento: b0b20ed3-dfd1-48a5-a04a-62d8d8b4a613

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 984.763 / MS
Número Registro: 2025/0066776-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00222211320138120001 09000887320188120001 14195530420248120000 222211320138120001
40090372220138120000 419553042024812000050000 9000887320188120001
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SUZANA DE CAMARGO GOMES
ADVOGADA
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - MS016222
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JOSE WALTER ANDRADE PINTO
OUTRO
NOME
: JOSE VALTER DE ANDRADE PINTO
CORRÉU
: JOSÉ MANOEL MATEUS SANDIN
CORRÉU
: ANDRE LUIZ GERMANO AMARAL DE GODOI
CORRÉU
: FERNANDO MASSI DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE WALTER ANDRADE PINTO
ADVOGADA
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - MS016222
Documento eletrônico VDA47616669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: 3e4b6882-ce0e-40a6-8057-37e8693c4b01

OUTRO
NOME
: JOSE VALTER DE ANDRADE PINTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
15/05/2025
21/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: 3e4b6882-ce0e-40a6-8057-37e8693c4b01